Tribunal: CARF
Processo: 13609.721866/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721866/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.477 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de
plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.475, de 22 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13609.721867/2016-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721866/2016-26
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721866/2016-26

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi proferido Despacho Decisório (DD), que homologou parcialmente as
compensações declaradas em Declaração de Compensação (DComp).
O contribuinte acima identificado transmitiu a Declaração de Compensação
abaixo relacionada, para a qual o crédito informado refere-se ao IRRF de Cooperativas, do ano-
calendário de 2012, no valor total original de R$ 16.921,48.
Foi reconhecido o direito creditório de R$ 1.280,87 e negado o valor total de R$
15.640,61, este último referente a:
retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade de
pré-pagamento, sob o fundamento de que as importâncias recebidas em
decorrência destes contratos não corresponderiam a serviços prestados
pelos médicos cooperados de que trata o art. 652 do RIR/99, pois não
haveria vinculação entre o desembolso financeiro dos usuários dos planos
de saúde e as atividades executadas pelos médicos cooperados; e
valores em que o interessado não apresentou o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela Fonte Pagadora, conforme Anexo I do DD.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese, que o entendimento adotado pela Autoridade Fiscal estaria equivocado, visto
que o direito à restituição/compensação dos créditos de IRRF-Cooperativas abrangeria também
os contratos firmados sob a modalidade pré-pagamento, já que não existiria restrição nesse
sentido na legislação tributária, sendo o art. 652 RIR/99 claro em determinar que a retenção do
IRRF deveria ser feita caso o serviço seja prestado, ou tão somente colocado à disposição do
contratante. Ademais, o DD, ao criar restrição ao direito à compensação não prevista em lei,
incorreria em violação ao princípio da legalidade tributária ou legalidade estrita.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no da DRJ/CTA, cujas ementa e resultado foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. IRRF COOPERATIVAS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721866/2016-26

Mantém-se o despacho decisório que não reconheceu o crédito apresentado,
decorrente de retenção indevida por prestação de serviço para os quais é vedada
a aplicação da legislação especial para as cooperativas constante no artigo 45 da
Lei 8.541/92, regulamentada no artigo 652 do RIR/99.
COOPERATIVA MÉDICA. CONTRATO DE PLANOS DE SAÚDE COM VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 45
DA LEI 8.541/92.
O Imposto sobre a Renda incorretamente retido de cooperativa médica,
decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser
utilizado na compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que aduz, em
síntese, (i) que, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, “na prática dos atos cooperativos
as sociedades cooperativas não geram renda, mas sobras que serão objeto de rateio entre os
cooperados, ou aplicadas na própria estrutura organizacional da cooperativa mediante o retorno,
razão pela qual não há que se falar em incidência de imposto sobre a renda sobre as sobras
resultantes do ato cooperativo” e que opera “[...] planos de assistência à saúde, sem fim
lucrativo, no intuito de fomentar o exercício das atividades por seus próprios cooperados”; (ii)
que foi correta sua compensação, ao promovê-la “[...] já no mês seguinte à retenção do IRRF,
quando do pagamento da cooperativa aos associados”; e (iii) repisa os argumentos expendidos
em sede de Manifestação de Inconformidade.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 360, 362 e Despacho da Autoridade
Preparadora, de e-fls. 492), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Ato cooperativo, venda de plano de saúde e incidência de imposto de renda
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das cooperativas,
prevista no art. 652 do RIR/99. Pretende a Recorrente, com base no § 1o da referida
regra, compensar valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados
com o IRRF incidente sobre receitas de contratos referentes a planos de saúde, na
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721866/2016-26

modalidade de preço pré-estabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e
individualmente, à utilização de serviços prestados pelos membros da cooperativa
(diferente da modalidade custo operacional).
A norma acima referida visa garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e
serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas
da cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados e
percebidos aos membros da cooperativa. Tal sistemática não se destina, portanto, a
regrar compensações referentes à oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas
cooperativas, que não são diretamente prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo
de seus associados, mormente aqueles de natureza mercantil, comercialmente
ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua
determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa
tributária. Deste Conselho, colhem-se os seguintes acórdãos, como exemplo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do
IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período (Ac.
no 1402-004.148, s. 17/10/2019, Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte” (Ac. no 1003-001.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária, s. 06/10/2020, Rela. Consa. Bárbara Santos Guedes).
Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à tributação e
compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos demais
contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento, ainda que
indevido, de IRRF sobre as receitas de venda de planos de saúde com o IRRF incidente
e descontado dos pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma especial do
art. 652 do RIR/99 é inaplicável às circunstância apuradas.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.477 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721866/2016-26

Por fim, diga-se que tal crédito pode, sim, ser compensado, mas apenas com o IRPJ
devido pela cooperativa, incidente sobre a tributação de atos e negócios de natureza
mercantil, ao final do período de apuração.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento no mérito.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior – Presidente Redator

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital